Tribunal: STF
Processo: RE 388899
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-06-26
Data de publicação: 2007-06-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NORMA
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. REEXAME DE PROVAS.
   IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1.      Controvérsia
   decidida à luz de normas infraconstitucionais. Ofensa indireta à
   Constituição do Brasil.
2.      Reexame de fatos e provas.
   Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmula n. 279 do
   STF.
        Agravo regimental a que se nega provimento.